Tribunal: TJSP
Processo: 1016157-87.2021.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que, por unanimidade de votos, concluiu pelo provimento parcial das apelações interpostas por ambas as partes.
2. A embargante alega omissão em relação à análise do termo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que, por unanimidade de votos, concluiu pelo provimento parcial das apelações interpostas por ambas as partes.
2. A embargante alega omissão em relação à análise do termo inicial de incidência dos juros moratórios da restituição de valores determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência da omissão apontada pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Omissão verificada. Questão relativa ao termo inicial de incidência dos juros moratórios mencionada no recurso de apelação, sem apreciação no acórdão, devendo o vício ser sanado.
5. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes atrai a aplicação da Súmula 54 do C. STJ, devendo os juros moratórios incidirem desde a data do evento danoso, ou seja, a data de cada desconto indevido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos.